Tribunal: TJSP
Processo: 2108286-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO.
1. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Inocorrência – Prazo quinquenal contado depois de um ano da entrada em vigor do NCPC – Pedido de desarquivamento protocolado muito antes de seu esgotamento, seguindo-se de diligente condução do feito pelo exequente.
2. IMPENHORABILDADE – Penhora de valores - Rejeição na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO.
1. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Inocorrência – Prazo quinquenal contado depois de um ano da entrada em vigor do NCPC – Pedido de desarquivamento protocolado muito antes de seu esgotamento, seguindo-se de diligente condução do feito pelo exequente.
2. IMPENHORABILDADE – Penhora de valores - Rejeição na origem – Insurgência – Cabimento – Conta poupança – Proteção prevista no artigo 833, X, CPC – O e. STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda.
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.